Tribunal: STF
Processo: RE 405031
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-15
Data de publicação: 2008-10-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO - REGÊNCIA - REGIMENTO INTERNO - IMPROPRIEDADE. A
   criação de instrumento processual mediante regimento interno
   discrepa da Constituição Federal. Considerações sobre a matéria e
   do atropelo da dinâmica e organicidade próprias ao Direito.